Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA QUALLITY. FALTA CLAREZA INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: I – CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência, relativo a determinação de marcação de consulta/retorno do autor ao médico que faz o seu acompanhamento, tutela já cumprida, conforme ID 149161494, pg. 04;. II – CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega a recorrente que a Central de Marcação da Quallity, com a qual o recorrido entrou em contato para marcar o retorno da sua consulta, trata-se de clínicas independentes que realizam o atendimento, distinto da operadora. Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela recorrente. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido de danos morais.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44417081), com preparo regular (IDs 44417082 e 44417083) . Contrarrazões apresentadas (ID 44417088)3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, arts. 6, 14 e 25). E, nesse viés, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, desponta a responsabilidade objetiva e solidária da operadora do plano de saúde e da Central de Marcação da Quallity pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços.4. No caso dos autos, como bem destacado em sentença, as diversas tentativas de marcação do retorno da consulta, a demora em dar um retorno, o fato de não haver informação clara sem providenciar qualquer alternativa para o paciente, denotam descaso e atingem direitos inerentes à personalidade do consumidor, tendo em vista a frustração da expectativa de lhe ser prestado adequadamente o serviço ofertado, acarretando-lhe danos de ordem moral. Assim, não há que se falar em reforma do decisium, devendo ser mantido na íntegra.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.